Tribunal: TJBA
Processo: 8139551-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139551-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada, visando à revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com alegações de abusividade na cobrança de encargos contratuais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, afastando a capitalização de juros por ausência de cláusula expressa, reconhecendo a validade da tarifa de cadastro e determinando a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de realização de prova pericial contábil;
(ii) examinar a validade da cláusula de capitalização de juros;
(iii) verificar a legalidade da tarifa de cadastro;
(iv) definir a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; e
(v) reavaliar a limitação dos juros moratórios fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é estritamente jurídica e baseada em cláusulas contratuais cujos efeitos são analisáveis a partir dos documentos juntados aos autos. A prova pericial contábil foi corretamente indeferida com fundamento no art. 370 do CPC, por se tratar de prova desnecessária à resolução da lide.

As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítimo o controle judicial de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Os juros remuneratórios pactuados (26,82% a.a.) estão abaixo da média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação (28,46% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A capitalização de juros exige cláusula expressa. Ausente tal previsão contratual nos autos, deve ser afastada a capitalização mensal, conforme pacificado pelo STJ no REsp 973.827/RS.

A limitação dos juros moratórios em 1% ao mês está em consonância com o art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, sendo aplicada na ausência de cláusula contratual em sentido diverso, conforme Súmula 379 do STJ.

A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente, cobrada uma única vez no início da relação e devidamente informada ao consumidor, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é cabível diante da cobrança indevida de encargos afastados judicialmente (capitalização não pactuada e juros moratórios excessivos), por ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ (REsp 1.199.782/SP).

Não se majora a verba honorária recursal quando os honorários foram fixados na sentença no percentual máximo permitido (20%), conforme art. 85, §§2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 139551-35.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante e apelado, respectivamente,
CARLOS EDUARDO SANTA DE JESUS
e BANCO VOLKSWAGEN S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)